Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703263-06.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., JOSE EVANDO DE SOUZA APELADO: JOSE EVANDO DE SOUZA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O O apelante JOSE EVANDO DE SOUZA deixou de recolher o preparo recursal, sob o fundamento de que seria beneficiário da justiça gratuita. No entanto, verifica-se que o benefício foi indeferido (ID 59429940) e não há nos autos demonstração da alteração da situação que ensejou a negativa do benefício, portanto, o indeferimento deve ser mantido. Intime-se o apelante-autor para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Na oportunidade, nos termos do art. 9o e 10o do CPC, manifeste-se o apelante-autor sobre a possível intempestividade do recurso, ante a certidão de disponibilização da sentença no DJe em 25.3.2024 (ID 59429988). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator